Tribunal: STF
Processo: RHC 263035
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jhonatan Araujo de Oliveira Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.005.953/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, com outra corré, pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Campos Gerais/MG, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para “majorar a pena-base do réu Jhonatan e decotar o privilégio do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 concedido ao referido réu, redefinindo as penas do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, bem como pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa” (fl. 24, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – REJEIÇÃO – ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DO PRIVILÉGIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – VIABILIDADE – AUMENTO DAS PENAS-BASE – CABIMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO. – 1. Embora as informações anônimas constituam elementos precários de prova, impossíveis de sedimentar um juízo condenatório, podem iniciar uma investigação policial e fundamentar a expedição de mandado de busca e apreensão, que resultando positiva, passa a se tornar uma ação penal, momento em que a relação processual estará alicerçada sobre o contraditório e da ampla defesa. 2. Não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. 3. Restando devidamente comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, em vista da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, impondo-se, pois, a manutenção das condenações firmadas em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 4. Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 5. Restando devidamente comprovado nos autos, pelo harmonioso conjunto probatório colhido, que o réu se dedica a atividades criminosas, imperioso o decote do privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. A variedade, a qualidade e a quantidade de drogas justifica a fixação de suas penas-base acima do patamar mínimo, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06, impondo-se, pois, a reforma da r. sentença quanto a esse particular” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 1.0000.25.050200-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Terceiro Grupo de Câmaras Criminais indeferiu o pedido revisional, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA – AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. - A reestruturação da reprimenda em sede de revisão é prática excepcional, admissível apenas na hipótese de injustiça manifesta, quando notória a contrariedade da decisão ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.005.953/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.5.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a impetração.



    Em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no HC n. 981.038/MG. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A decisão monocrática seguiu corretamente a orientação estabelecida no HC n. 535.063/SP, reconhecendo inicialmente o não cabimento do writ substitutivo e analisando a existência de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ofício. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade na aplicação da pena, haja vista que a exasperação da pena basilar e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado estão devidamente fundamentados. 



    5. Não prospera a alegação de violação ao princípio da colegialidade, uma vez que ‘[n]os termos do art. 932, III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, a e b; e 255, § 4. º, I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa’ (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 36).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “não possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo considerado tecnicamente primário”, “não foram apresentadas provas que demonstrem que Jhonatan se dedique habitualmente ao tráfico de drogas ou a outras atividades ilícitas” e “não há indícios ou provas de que Jhonatan faça parte de qualquer organização criminosa” (fl. 1, e-doc. 42).



    Pede “o provimento do recurso para seja feito o restabelecimento da sentença proferida pelo juiz de primeira instância, que aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias multa, em regime aberto” (fl. 2, e-doc. 42).



    7. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).



    8. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 252.465 e ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 258.058, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o restabelecimento da pena estabelecida na sentença, na qual fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    11. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.321510-0/001, deu provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentar a pena do recorrente para cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, modificar o regime prisional inicial de aberto para o semiaberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Consta desse julgado:



    “(...) Noutro norte, pleiteia o il. Parquet o decote do privilégio no tráfico, bem como o aumento da penas-base fixadas ao réu Jhonathan.



    Após detida análise dos autos, constata-se que razão lhe assiste. 



    Como é cediço, para a aplicação da figura privilegiada prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 a lei exige cumulativamente quatro requisitos: que o agente seja primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    É certo que os requisitos não se repetem, de modo que a dedicação às atividades criminosas não deve ser aferida apenas pela certidão de antecedentes criminais, eis que para isso a lei já exigiu primariedade e bons antecedentes, mas de todo o conjunto probatório carreado aos autos. 



    No caso em apreço, muito embora o acusado Jhonatan seja primário e possuidor de bons antecedentes, já que não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está em análise (CAC juntada no documento de ordem nº 53), não havendo notícia de que integre organização criminosa, forçoso reconhecer que vieram aos autos elementos suficientes para se afirmar que ele se dedica a atividades criminosas. 



    Com efeito, verifica-se que o policial civil Marcus Vinícius Monteiro Santos foi taxativo em relatar, na fase judicial, que o apelado conhecido do meio policial e estava preso preventivamente quando as investigações foram feitas, sendo possível se aferir do acervo probatório que restou comprovado que Jhonatan se dedicava a atividades criminosas, comandando a mercancia de dentro do estabelecimento prisional, circunstância que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas. 



    Afere-se, ademais, que Jhonatan se dedica a atividades criminosas, conforme demonstram as interceptações telefônicas que revelam sua participação ativa na comercialização de entorpecentes. As transcrições das conversas mostram não apenas sua intenção de negociar drogas, mas também sua capacidade de coordenar operações, mesmo enquanto está preso. Em diálogos com terceiros, Jhonatan orientava sobre a entrega e o armazenamento dos entorpecentes, evidenciando sua influência no tráfico. 



    Ademais, não restou comprovado nos autos que, por ocasião dos fatos, o acusado exercia ocupação lícita, permite concluir que não se trata de um tráfico eventual, mas que ele exerce a mercancia de forma habitual, fazendo da traficância o seu meio de vida. 



    Dessa forma, constatado que, no presente caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, necessário proceder ao decote do referido benefício. 



    Noutro norte, busca o Órgão Ministerial, em seu recurso, o aumento das penas-base aplicadas ao acusado Jhonatan, o que merece prosperar. 



    Com efeito, estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06 que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Assim, considerando que, na espécie, houve a apreensão de 287g (duzentos e oitenta e sete gramas), (documento de ordem nº 02 e 10), forçoso concluir que se mostra necessária a fixação das penas-base do réu Jhonatan um pouco acima do mínimo legal. 



    De relevo ressaltar, quanto a esse particular, que seria o caso de também aumentar as penas-base da corré Simara, vez que os autores foram presos nas mesmas circunstâncias; todavia, ausente recurso ministerial quanto a esse respeito, o qual se limitou a recorrer em relação ao acusado Jhonatan, imperiosa a manutenção da reprimenda fixada na r. sentença, sob pena de se incorrer em intolerável reformatio in pejus. 



    Em contrapartida, observa-se que a qualidade e a quantidade de drogas apreendidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, consistentes em 273g (duzentos e setenta e três gramas) de crack na residência da ré, além de 14g (quatorze gramas) de pasta de cocaína, justificam a fixação das penas-base acima do patamar mínimo, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06, que é claro em prever que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Assim, na primeira fase da dosimetria, em virtude da variedade e quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, patamar que julgo suficiente para a repressão e prevenção do delito imputado. 



    Inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena (especialmente face ao decote do privilégio), torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, este à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    Considerando o recrudescimento da pena, inviável o abrandamento de regime para o aberto, em razão daquilo que dispõe o art. 33, §2º, alínea ‘b’ do Código Penal, impondo-se a manutenção do semiaberto, diante da sanção final cominada. 



    Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, face à vedação do art. 44, inciso I, do Diploma Repressivo Legal” (fls. 19-22, e-doc. 5).



    12. No julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.25.050200-2/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve as penas do recorrente, com a seguinte fundamentação:



    “Busca o peticionário o restabelecimento da sentença proferida em 1º grau, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo. 



    Pois bem. Quanto à primeira pretensão, ressalto que o i. Relator do acórdão, dentro da discricionariedade que lhe é permitida, fundamentou o aumento procedido levando em conta a quantidade e qualidade da droga apreendida (tratando-se, in casu, de 273g de crack e 14g de pasta de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, não se verificando, na hipótese, qualquer erro técnico ou mesmo injustiça em sua valoração. Confira-se: (...).



    Na oportunidade, destaco que na primeira etapa dosimétrica, no que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, o julgador não está adstrito a critérios estritamente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena, nos termos de Precedente do STJ. 



    In casu, nos termos justificados no voto condutor e devidamente acompanhado pelos pares, a significativa quantidade de drogas apreendidas, destaca-se, de alto poder lesivo, realmente determina a maior reprovação de sua conduta, justificando a majoração da pena-base nos termos procedidos. 



    Também com relação ao pretendido reconhecimento da minorante do privilégio, a benesse foi afastada de forma fundamentada por esta Instância Revisora, tendo em vista a ausência de requisito legal (comprovada dedicação da agente a atividades criminosas), conforme se extrai do acórdão proferido: (...).



    Como de curial sabença, a Lei nº. 11.343/2006 inovou ao criar uma causa de diminuição de penas que favorece os ‘traficantes eventuais’: o art. 33, §4º, do referido Diploma estabelece que quando o réu é primário e tem bons antecedentes e não há prova de que ele se dedica a atividade ilícita ou integra organização criminosa deve-se reduzir as penas estabelecidas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). 



    Ao analisar a possibilidade de aplicar a referida benesse, o magistrado deve se atentar, porém, para as circunstâncias do caso concreto, pois o deferimento indiscriminado da mencionada causa de diminuição atentaria contra a intenção do legislador da Lei de Tóxicos, que buscou, claramente, endurecer o tratamento dispensado àqueles que contribuem para o alastramento das drogas em território nacional. 



    In casu, o que se vê dos autos é que Jhonatan, em que pese primário, já vinha se dedicando ao comércio espúrio, não se tratando a abordagem dos autos de uma ação isolada. 



    Nestes termos, conforme apontado no acórdão retromencionado, extrai-se dos autos diálogos entre o peticionário e terceiros em que aquele coordena a entrega e armazenamento de drogas, fazendo-o, inclusive, de dentro da unidade prisional, enquanto acautelado preventivamente (anexos de nº 07/10). 



    Ora, ‘dedicar-se à atividade criminosa’ significa o caráter habitual com que o agente procede no exercício de um específico e ilegal trabalho: a criminalidade. Assim, considerando as informações colhidas nos autos e as circunstâncias do flagrante, considero que o peticionário, de fato, encontra-se inserido no mundo do crime, não fazendo jus ao reconhecimento da minorante, benesse destinada apenas ao criminoso eventual. 



    A reestruturação da pena em sede de revisão, como se sabe, é prática excepcional, admissível apenas na hipótese de injustiça manifesta, quando notória a contrariedade da decisão ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, o que não se observa nos autos. 



    Na dicção da jurisprudência, ‘constitui prática desaconselhável em revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado erro ou inobservância de técnica no processo dosimétrico’ (RvCr 265.269-3, Monte Alto, 2º Grupo de Câmaras Criminais, rel. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u., JUBI 52/00). 



    Assim, considerando que não restou demonstrado qualquer tipo de ‘erro/injustiça’ na fixação de suas penas, deve ser mantida a condenação em seus exatos termos” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    13. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de flagrante ilegalidade na aplicação da pena. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Não há, ademais, flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício, haja vista que a exasperação da pena-base, com amparo na quantidade de droga apreendida (273 g de crack e 14 g de cocaína – fl. 34), se mostra proporcional e em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: (...).



    Além disso, dos autos, verifica-se que a benesse do tráfico privilegiado foi devidamente afastada em razão da dedicação do agravante a atividades criminosas. 



    Com efeito, o Tribunal de origem não apenas reconheceu a ausência dos requisitos para o tráfico privilegiado como também contextualizou detalhadamente os elementos que demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas: interceptações telefônicas revelando coordenação ativa na comercialização de entorpecentes, comando de operações desde o estabelecimento prisional e testemunho policial.



    O afastamento da causa especial de diminuição, nessas condições, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que permite sua recusa quando presentes elementos concretos demonstrando habitualidade na prática delitiva” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    14. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa, considerada a qualidade e a quantidade do entorpecente apreendido (273g de crack e 14g de pasta de cocaína).



    Como assentado no Habeas Corpus n. 252.465/MG, impetrado neste Supremo Tribunal em favor do recorrente, não se demonstra desproporcionalidade na espécie, tendo sido utilizada a circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    15. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    16. Para reformar a sentença do juízo de origem e afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais utilizou as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, elementos probatórios autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi assentado extrair-se “dos autos diálogos entre o peticionário e terceiros em que aquele coordena a entrega e armazenamento de drogas, fazendo-o, inclusive, de dentro da unidade prisional, enquanto acautelado preventivamente”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do recorrente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o recorrente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora